Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONVENÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ANTECIPADAS. TERMO INICIAL DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer os pedidos reconvencionais formulados em ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, após revogação da justiça gratuita anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento das custas processuais relativo à reconvenção é tempestivo, considerando a data da publicação da decisão que indeferira o efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra a revogação da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 102 do Código de Processo Civil estabelece que, sobrevindo a preclusão da decisão que revoga a gratuidade, inicia-se o prazo para o recolhimento das despesas de cujo adiantamento o beneficiário fora dispensado.
4. A eficácia da decisão que revoga a justiça gratuita fica suspensa até manifestação expressa do Relator sobre o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.
5. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo anterior foi publicada em 31/03/2025, iniciando-se, portanto, o prazo para recolhimento das custas em 01/04/2025, primeiro dia útil subsequente, quando efetivamente realizado o pagamento.
6. O pagamento das custas em 01/04/2025 é, assim, tempestivo, sendo indevido o não conhecimento da reconvenção por suposta ausência de recolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para recolhimento das custas processuais, após a revogação da justiça gratuita, inicia-se com a publicação da decisão do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra tal revogação.
2. É tempestivo o pagamento das custas realizado no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento.
3. O não conhecimento da reconvenção por ausência de recolhimento tempestivo de custas é indevido quando demonstrado o cumprimento pontual após a análise do pedido em sede de cognição sumária de agravo de instrumento.